Tribunal: TJBA
Processo: 0124168-28.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0124168-28.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LIBANO ALIMENTOS ARABES LTDA

Advogado(s)
:
MARIA AUGUSTA ANDRADE KREJCI

APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por LÍBANO ALIMENTOS ÁRABES LTDA contra Acórdão que negou provimento ao seu Agravo Interno, mantendo a sequência de decisões que indeferiram o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede de Apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em: (i) omissão, ao não se pronunciar sobre a impossibilidade material de produção de prova contábil contemporânea por empresa extinta judicialmente desde 2004; (ii) contradição, ao reconhecer a extinção da empresa e, ao mesmo tempo, exigir prova de sua hipossuficiência; (iii) erro de premissa fática, ao desconsiderar que a extinção e a inaptidão cadastral seriam provas suficientes da incapacidade financeira; e (iv) omissão quanto à violação ao acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reforma do julgado, mas apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O Acórdão abordou de forma clara e fundamentada a controvérsia, consignando que a extinção formal da pessoa jurídica e sua inaptidão cadastral não são, por si sós, suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira exigida pela Súmula 481 do STJ, permanecendo o ônus da parte de demonstrar, de forma robusta, a ausência de patrimônio ou capacidade de arcar com os custos processuais.

5. Inexiste contradição, pois o julgado partiu da premissa de que a extinção formal não se confunde com a inexistência de ativos ou direitos remanescentes. A exigência de prova da incapacidade econômica é requisito legal que não é afastado automaticamente pela dissolução societária, não havendo incompatibilidade lógica na decisão.

6. Não há erro de premissa fática, mas sim valoração da prova apresentada. O Colegiado considerou os documentos juntados e concluiu, fundamentadamente, por sua insuficiência para o deferimento do benefício, o que constitui matéria de mérito, insuscetível de reexame na via estreita dos aclaratórios.

7. A questão do acesso à justiça foi implicitamente afastada, uma vez que a aplicação das normas processuais que condicionam a gratuidade à comprovação de requisitos não configura, por si só, violação a tal princípio. A parte teve múltiplas oportunidades de recolher o preparo ou de apresentar prova contundente de sua impossibilidade, não o fazendo de forma satisfatória.

8. Rejeita-se o uso dos embargos como mera via prequestionadora, sendo desnecessária resposta expressa a todos os argumentos quando a fundamentação se mostra suficiente, aplicando-se, ademais, o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 0124168-28.2001.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,

LÍBANO ALIMENTOS ÁRABES LTDA
, e, como embargada,
DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)